Tribunal: TJMT
Processo: 1006593-16.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006593-16.2021.8.11.0000
IMPETRANTE DR. LUÍS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA
PACIENTE IVANIL COSTA MARQUES
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da Ação Penal n.o 1000393-06.2021.8.11.0028, em que é acusado da prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio levado a efeito em face da vítima Vanil Rodrigues de Souza.
Os autos foram distribuídos, por sorteio, à minha Relatoria.
No entanto, conforme certidão acostada sob o ID 84153468, anteriormente, em benefício do ora paciente e versando sobre os mesmos fatos, foi impetrado o Habeas Corpus n.o 1002281-94.2021.8.11.0000 pela i. Defensoria Pública, o qual foi distribuído ao Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva, que, na data de 15/02/2021, homologou o pedido de desistência.
Sucede que, conforme dicção do art. 83, inc. XVI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, “A ação ou recurso será distribuído por dependência quando se relacionar por conexão ou continência, com outra já ajuizada; ou quando tendo havido desistência o pedido for reiterado, mesmo que em litisconsórcio com outros autores (CPC, art. 253)”.
Essa, inclusive, é também a inteligência do art. 286, inc. II, do CPC/15, in verbis:
“Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:
(...)
II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda”.
Desta feita, a reiteração de ação de habeas corpus outrora extinta sem resolução do mérito, por desistência, deve ser distribuída por dependência ao mesmo órgão judicial que homologou a desistência, justamente a fim de impedir que o jurisdicionado porventura se valha de meios escusos para escolher o julgador que melhor lhe convém, burlando, assim, de forma intencional, a imparcial alternatividade da distribuição, em evidente violação ao princípio do juiz natural.
Por conseguinte, nos termos do art. 286, inc. II do CPC/15 c/c art. 3o do CPP e art. 83, inc. XVI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, determino a imediata redistribuição dos autos à Segunda Câmara Criminal, sob a relatoria do Exmo. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, seguindo-se o critério da prevenção, com a respectiva ‘baixa’ no acervo deste Desembargador que ora subscreve, além das nossas sinceras homenagens ao douto Relator prevento.
Cumpra-se COM A URGÊNCIA que o caso requer.
Cuiabá-MT, 27 de abril de 2021.
Desembargador Gilberto Giraldelli